Tribunal: TJSP
Processo: 2046447-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual, em fase de liquidação. Homologação do laudo pericial. Alienação do veículo objeto de garantia. Obtenção de valor menor do que o estimado na tabela FIPE. Possibilidade.
A utilização da tabela FIPE está reservada a hipóteses excepcionais, como no caso de ausência de alienação ou de comprovação do valor da alienação, não podendo a ré ser compelida a

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual, em fase de liquidação. Homologação do laudo pericial. Alienação do veículo objeto de garantia. Obtenção de valor menor do que o estimado na tabela FIPE. Possibilidade.
A utilização da tabela FIPE está reservada a hipóteses excepcionais, como no caso de ausência de alienação ou de comprovação do valor da alienação, não podendo a ré ser compelida a promover a alienação do veículo pelo valor do mercado, se a melhor proposta obtida não atinge tal valor. O veículo objeto de garantia foi alienado por montante correspondente a 58% do valor da tabela FIPE, o que afasta a alegação de preço vil. Importante notar que ninguém melhor do que os próprios licitantes interessados na aquisição do veículo para atribuir-lhe o valor de mercado por ocasião do leilão. Não se deve olvidar, outrossim, que é de interesse da própria credora alienar a coisa pelo maior preço possível.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000519867
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2046447-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara,
em que é agravante GERSON ROGÉRIO LEO, é agravado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 24.618
Agravo de Instrumento no 2046447-17.2020.8.26.0000
Comarca de Araraquara / 1a Vara Cível
Juiz(a): João Battaus Neto
Agravante(s): Gerson Rogério Leo
Agravado(a)(s): Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
DO LAUDO PERICIAL. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DE
GARANTIA. OBTENÇÃO DE VALOR MENOR DO QUE O
ESTIMADO NA TABELA FIPE. POSSIBILIDADE.
A utilização da tabela FIPE está reservada a hipóteses
excepcionais, como no caso de ausência de alienação ou de
comprovação do valor da alienação, não podendo a ré ser
compelida a promover a alienação do veículo pelo valor do
mercado, se a melhor proposta obtida não atinge tal valor. O
veículo objeto de garantia foi alienado por montante
correspondente a 58% do valor da tabela FIPE, o que afasta a
alegação de preço vil. Importante notar que ninguém melhor do
que os próprios licitantes interessados na aquisição do veículo
para atribuir-lhe o valor de mercado por ocasião do leilão. Não
se deve olvidar, outrossim, que é de interesse da própria
credora alienar a coisa pelo maior preço possível.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de revisão
contratual, ora em fase de liquidação, que GERSON ROGÉRIO LEO move em
face de OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, homologou o
laudo pericial.
Consta dos autos que as partes celebraram um mútuo
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor, alienado
fiduciariamente à ré. O autor moveu ação de revisão do contrato em face da
ré. O pedido formulado na inicial foi julgado procedente em parte, para
determinar a aplicação da taxa média de mercado no contrato firmado, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
como que o valor a ser apurado com as prestações já quitadas, poderia ser
compensado com o saldo devedor do autor, observando-se que apenas
eventual valor que suplantar o débito deveria ser-lhe devolvido de forma
simples.
O autor deu início à fase liquidação do julgado (pp. 193/199).
Determinou-se a produção de perícia contábil.
Em seu laudo (pp. 256/266, 296/298 e 307/311) o experto concluiu
que o saldo devedor do autor em 06/12/2017 correspondia ao valor de
R$38.819,91.
Noticiou-se a apreensão do veículo pela ré, e sua posterior
alienação, pelo valor de R$60.000,00 (pp. 319/322).
Intimado a refazer seus cálculos, contabilizando o valor obtido
com a alienação do bem, o perito concluiu que, em 28/02/2018, o autor tinha
a seu favor o valor de R$18.940,86 (pp. 26/329).
O autor manifestou irresignação em relação ao valor da venda.
Asseverou que o bem deveria ter sido alienado pelo estimado pela Tabela
FIPE.
O nobre magistrado a quo entendeu que a ré comprovou
documentalmente o valor de venda do veículo. Referido montante deve ser
levado em consideração, até mesmo porque a Tabela FIPE avalia os
veículos em geral, mas sem levar em consideração o estado real de
conservação do bem. Assim, homologou o laudo pericial.
Inconformado, o autor recorre. Alega, em suma, que o bem
deveria ter sido alienado pelo valor estimado na Tabela FIPE, não havendo
qualquer justificativa para sua alienação pelo equivalente a 58% daquele
valor, o que caracteriza preço vil. Pugna pelo provimento do recurso para
reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Sem contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
É o relatório do essencial.
2. O recurso não comporta provimento.
O art. 2o do Decreto-lei no 911 de 1o de outubro de 1969, na esteira
da vedação do pacto comissório, determina que o credor fiduciário venda o
bem em caso de mora ou inadimplemento contratual, e que o valor obtido
seja empregado no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes da
apreensão.
No caso dos autos o veículo foi apreendido e alienado pela ré,
como determina a legislação.
Aquela norma autoriza que o credor fiduciário aliene o bem
independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer
outra medida judicial ou extrajudicial salvo estipulação em contrário.
O veículo objeto de garantia foi alienado por valor
correspondente a 58% do valor da tabela FIPE, o que afasta a alegação de
preço vil.
Importante notar que ninguém melhor do que os próprios
licitantes interessados na aquisição do veículo para atribuir-lhe o valor de
mercado por ocasião do leilão.
Não se deve olvidar, outrossim, que é de interesse da própria
credora alienar a coisa pelo maior preço possível.
A utilização da tabela FIPE está reservada a hipóteses
excepcionais, como no caso de ausência de alienação ou de comprovação
do valor da alienação, não podendo a ré ser compelida a promover a
alienação do veículo pelo valor do mercado, se a melhor proposta obtida
não atinge tal valor.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.